Tribunal: TJBA
Processo: 8014288-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8014288-88.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE:
DANIELE REZENDE DO NASCIMENTO

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

PACIENTE:
GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DE FATIMA CAMPOS DA CUNHA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME
S
TIPIFICADO
S
NO
S

AR
T.
121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, ART. 29, ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 0
1
(
UM
) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
.

CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS, COM ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2

-
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
OBSERVÂNCIA

AO

PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO

PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA).

TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL.

COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS.
DENÚNCIA RECEBIDA EM 05/08/2025. PACIENTE CITADO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA EM 14/04/2025. DEFESA OFERECIDA EM 24/09/2025. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA E ENCERRADA NA DATA DE 02/02/2026.
SUPERADO O EXCESSO PRAZAL, CONFORME ENUNCIADO N. 21, DO STJ. DILIGÊNCIA PENDENTE COM EX
PEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 10/02/2026.
PRAZO REGULAR.
DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

3
-

CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob
nº.

8014288-88.2026.8.05.0000
, tendo
DANIELE REZENDE DO NASCIMENTO
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR